Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PRETENSÃO. CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos para condenar à reparação dos danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a pretensão está prescrita; e (ii) saber se houve dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional da pretensão de reparação civil extracontratual é de três (3) anos.
4. O despacho do Juiz que ordena a citação interrompe a prescrição.
5. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do pedido condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação do Banco Santander (Brasil) S.A. provida. Apelação de Wyllen Abuchain Barbosa prejudicada.
Tese de julgamento: “A propositura da ação não interrompe a prescrição, que ocorre apenas com a citação, nos termos do art. 202, inc. I, do Código Civil”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I e 206, § 3o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0003189-95.2016.8.07.0020, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 19.6.2024; TJDFT, ApCiv 0734110-14.2020.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 7.8.2024.